Tribunal: TJMT
Processo: 1037681-51.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037681-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA - CPF: 003.416.388-38 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VITIMA CONDUZINDO UMA BICICLETA – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO FACE O CARRO TER SIDO DETERMINANTE PARA O SINISTRO – CARRO FECHOU O CICLISTA - INCAPACIDADE PARCIAL – PROCEDÊNCIA –– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - O fato de a vítima estar em uma bicicleta, é irrelevante uma vez que o se o carro não o tivesse fechado antes, este não teria se desequilibrado e batido na guia, não afastando portanto o direito à indenização pleiteada; fatos ratificados pelo laudo pericial judicial. (2)- A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.(3)- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 87519460; proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1037681-51.2018.8.11.0041, proposta por JOAO DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente, e, juros de 1% a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, art. 85, § 8º do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 87519462 , alega : (i) que o fortuito acontecido não é abrangido pela cobertura do seguro obrigatório, destacando que não houve a participação ativa do veículo automotor; por ter o requerente apelado batido na guia com sua bicicleta; (ii) que o veículo tem de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente; taxando o caso como mero infortúnio; Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a lide improcedente, com consequente reversão do ônus sucumbencial;

Contrarrazões, ID.: 87519467, rebate a tese recursal. Pugnando pela manutenção e da bem lançada sentença e condenação em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 87519460; proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1037681-51.2018.8.11.0041, proposta por JOAO DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente, e, juros de 1% a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, art. 85, § 8º do NCPC.

Com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, não comungo deste entendimento.

Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei nº 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.

Confira-se:

"Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

l) “danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;”

Na espécie, está comprovada a participação ativa do veículo no acidente que vitimou o apelado, uma vez que este fechou o requerente apelado, sendo determinante no desequilíbrio da vitima; e é pois é incontroverso que o mesmo foi responsável pela lesão no membro inferior esquerdo (75%), tornando-o parcialmente invalido, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de transito, em virtude de o veículo “ter apenas fechado e não tocado na vítima”, pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.

A jurisprudência enuncia nesse sentido:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP. (Apelação Cível nº: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17ª Câmara Cível.)’.

"EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei nº 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária. (Apelação Cível nº: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16ª Câmara Cível.)’.

Portanto. O acidente esta provado com o Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados, dano e nexo causal provados no laudo pericial judicial de ID: 87513830, que constatou que o apelado sofreu de invalidez permanente e irreversível, tendo em vista a lesão no membro inferior esquerdo graduada em 75%.

Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto e por tudo o mais que os autos estão a conter, CONHEÇO do apelo mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021